Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso (ausência de previsão do rol do art. 1.015, CPC). Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora